Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que fossem anuladas as questões de no 07, 26, 29 e 33, da Prova, tipo 3, do concurso público para provimento de vagas do cargo de Policial Penal do Distrito Federal; e consequentemente, fossem creditados os pontos em favor do requerente, e garantido o direito de participar das demais etapas do Concurso Público.
2. Em suas razões recursais, o requerente/recorrente alega, em síntese, que realizou o concurso para ingresso no cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital n. 001/2022 da Secretaria do Estado de Economia do Distrito Federal. Disse ter alcançado a nota de 90,9565 pontos nas provas objetivas, mas que foi eliminado do concurso por não ter atingido o número mínimo de pontos para aprovação na prova de Conhecimentos Básicos. Sustenta, no entanto, existir equívocos/vícios na correção das questões 07, 26, 29 e 33 da prova tipo 03, por conter erros e permitir dupla interpretação (ID. 49188895). Pede os benefícios da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do requerente/recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas pelo Instituto AOCP (ID. 49188898) e pelo Distrito Federal (ID. 49188899).
5. Em entendimento fixado pelo STF no Tema 485, “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.)”. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também se coaduna com a orientação da Corte Suprema de que os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora: (JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1742663, 07529461920228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO GABARITO DEMONSTRADAS. TEMA 485 DO STF. Acórdão 1704980, 07541336220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMAS NS. 485 e 660/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1647435, 07084130320218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1635775, 07183342620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada), (JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA DE RESPOSTA. PROVA SUBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ENTENDIMENTO DO STF. RE 632853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1432418, 07076500220218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. (Acórdão 1650764, 07002223220228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 15/1/2023), (PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. No caso dos autos, conforme se verifica, o pedido formulado visa a análise e aferição do mérito da correção das referidas questões que examinaram o conhecimento dos candidatos em Português, Noções de História e Geografia do Distrito Federal, e de Informática, disciplinas previstas no edital do concurso. Assim, em que pesem as alegações do recorrente/requerente, é preciso registrar que o mérito do ato administrativo, no qual se incluem os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina, em regra, ao controle jurisdicional previsto no art. 5o, XXXV, da CF, diante da limitação que emana do postulado da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da mesma Lei.
7. Com efeito, “...Nesse raciocínio, mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, afeta o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros alheios àqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. Assim, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material ou ilegalidade, o que não é o caso da presente ação.”(Acórdão 1741651, 07461172220228070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Posto isso, considerando que o controle jurisdicional sobre concursos públicos não permite aferir os critérios e valoração de correção das questões, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial mostra-se escorreita.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.